Tribunal: TJMT
Processo: 1074657-47.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1074657-47.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE DEIJANIRA ALVES DE ALBUQUERQUE - CPF: 123.859.993-15 (APELANTE), LUANA EMANUELLE GALVAO DE MORAIS - CPF: 729.839.301-49 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CORBELINO FERREIRA - CPF: 719.657.421-49 (ADVOGADO), LUCAS DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 017.465.161-94 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), LUCAS DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 017.465.161-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. PROVA PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. NULIDADE DO LAUDO QUE IMPLICARIA INSTRUÇÃO À LUZ DO TEMA 1300/STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo espólio da titular de conta vinculada ao PASEP, contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, fundado em alegada má-gestão dos recursos pelo Banco do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i)
se a perícia técnica judicial apresenta nulidades ou falhas na fundamentação dos quesitos, aptas a comprometer sua validade;
(ii) se, em caso de anulação da sentença e reabertura da instrução, a distribuição do ônus da prova, à luz do Tema 1300/STJ, acarretaria efetivo benefício processual à parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O laudo pericial analisou os extratos da conta vinculada ao PASEP e constatou regularidade nos lançamentos, com uso de rubricas padronizadas e compatíveis com saques autorizados. Ausência de inconsistências ou má-gestão bancária.

5. A parte autora não apresentou documentos capazes de infirmar a prova técnica, limitando-se a impugnações genéricas e não acompanhadas de conteúdo probatório mínimo.

6. Ainda que se anulasse a sentença para nova instrução, a parte autora estaria sujeita ao encargo probatório previsto no Tema 1300/STJ, segundo o qual cabe ao participante da conta PASEP demonstrar a ausência de recebimento dos valores lançados sob as rubricas de crédito em conta e folha de pagamento, hipótese que não lhe favorece.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A validade do laudo pericial contábil e a ausência de elementos probatórios em sentido contrário afastam a necessidade de nova perícia em ações sobre valores de conta vinculada ao PASEP. 2
. Eventual anulação da sentença e reabertura da instrução ensejaria a aplicação da tese firmada no Tema 1300/STJ, com redistribuição do ônus da prova em desfavor da parte autora.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 373, I; 282, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1300, REsp 2.162.222/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 08.11.2023; TJMT, N.U 1056103-40.2019.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 14.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pelo Espólio de Deijanira Alves de Albuquerque, representado por seu inventariante Lucas de Albuquerque de Oliveira, contra sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos autos da Ação de Reparação por Danos Materiais, proposta em face do Banco do Brasil S.A.

Na origem, a parte autora alegou que, após o falecimento da titular da conta vinculada ao PASEP, constatou que os valores disponíveis eram consideravelmente inferiores ao que se esperava, tendo em vista os anos de contribuição. Argumentou que houve má gestão dos recursos por parte do Banco do Brasil, responsável pela administração do fundo, requerendo a condenação da instituição ao pagamento dos valores devidamente atualizados da conta PASEP, bem como a reparação por danos morais.

O juízo
a quo
julgou improcedente o pedido, com fulcro no art. 487, I, do CPC, após a realização de perícia técnica contábil que concluiu não haver irregularidades nos valores lançados.

O apelante, por sua vez, defende que o laudo pericial seria tecnicamente inconsistente, pois não teria observado corretamente os parâmetros legais para atualização monetária da conta PASEP. Aduz que o expert não teria fundamentado adequadamente todos os quesitos apresentados pela parte autora e que a sentença incorreu em omissão e obscuridade quanto ao enfrentamento das impugnações à perícia, violando os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais.

Requer, assim, a anulação da sentença e a realização de nova perícia técnica com profissional especializado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 325374913).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia sobre a alegação de irregularidade na gestão dos valores depositados em conta vinculada ao PASEP, mantida pela titular Deijanira Alves de Albuquerque junto ao Banco do Brasil. Sustenta o espólio da falecida que os valores efetivamente recebidos a título de saque foram consideravelmente inferiores ao que se esperava, diante do tempo de contribuição, imputando à instituição financeira a responsabilidade por suposta omissão na atualização dos saldos ou por saques indevidos, requerendo, ao final, a complementação do montante e a indenização por danos materiais e morais.

O magistrado singular após a regular instrução processual, com produção de prova pericial contábil, acolheu a conclusão técnica de que não houve inconsistências nos lançamentos realizados na conta PASEP da titular, tampouco indícios de má-gestão dos valores por parte do Banco do Brasil.

O apelante aduz, contudo, que o laudo técnico não refletiria com precisão a realidade fática dos lançamentos questionados, afirmando que o perito não teria observado corretamente os parâmetros legais de atualização monetária, tampouco fundamentado de maneira adequada os quesitos formulados. Sustenta, ainda, que a sentença teria incorrido em omissão quanto à análise das impugnações apresentadas à perícia, requerendo a anulação do julgado e a realização de novo exame técnico por profissional especializado.

Em que pese as irresignações do apelante, verifica-se que a perícia realizada é clara, objetiva e tecnicamente fundamentada. O expert judicial examinou os extratos da conta vinculada ao PASEP fornecidos pelo Banco do Brasil e concluiu, de modo categórico, que os lançamentos ocorreram de forma regular, sob rubricas padronizadas, como “FOPAG” e “PGTO RENDIMENTO C/C”, condizentes com as formas usuais de crédito decorrente de abono ou rendimento vinculado à folha de pagamento ou à conta corrente (id. 325374894).

Não se constatou qualquer inconsistência entre os registros financeiros, tampouco desfalque ou retenção indevida por parte da instituição financeira. O perito identificou a origem, a natureza e o processamento regular dos valores creditados, não havendo elementos que justificassem a realização de nova perícia, especialmente diante da ausência de provas em sentido contrário.

Nesse sentido, extrai-se do laudo (id. 325374894 - pág. 25):

“[...] Conforme análise acima, em 28/06/2013 a distribuição de reservas aplicada pelo banco foi superior em 0,9496% em relação ao índice oficial. A quantia equivalente a distribuição a maior, foi debitada da conta da requerente em 14/10/2013 sob a rubrica “ACERTO DISTRIB.RESERVA A MAIOR” no valor de R$ 19,84 (dezenove reais e oitenta e quatro centavos). Realizado o cotejamento entre os percentuais praticados e os percentuais da Tabela de Valorização, verificou-se que no período compreendido entre 2003 a 2017, as valorizações de cotas foram realizadas pelo requerido anualmente conforme os índices calculados e publicados pelo Conselho Diretor do fundo PIS-PASEP, havendo diferenças percentuais mínimas decorrentes de casas decimais, conforme pode ser visualizado no Anexo III.”

Com efeito, a parte autora não apresentou extratos bancários da titular, contracheques, comprovantes de pagamento nem qualquer outro documento que pudesse infirmar a conclusão pericial ou evidenciar o não recebimento dos valores lançados. Trata-se, pois, de impugnação meramente retórica, desacompanhada de conteúdo técnico probatório capaz de comprometer a validade do laudo judicial.

Por oportuno, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1300 (REsp 2.162.222/PE), fixou entendimento vinculante exatamente sobre a controvérsia posta, estabelecendo os critérios objetivos de distribuição do ônus da prova em ações que versem sobre supostos saques indevidos ou ausência de repasse em contas vinculadas ao PASEP. A tese firmada dispõe que:

“Nas ações em que o participante contesta saques em sua conta individualizada do PASEP, o ônus de provar cabe: a) ao participante, quanto aos saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP-FOPAG), por ser fato constitutivo de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, sendo incabível a inversão (art. 6º, VIII, do CDC) ou a redistribuição (art. 373, § 1º, do CPC) do ônus da prova; b) ao réu, quanto aos saques sob a forma de saque em caixa das agências do BB, por ser fato extintivo do direito do autor, na forma do art. 373, II, do CPC.”

No caso concreto, os lançamentos questionados se deram, precisamente, sob rubricas típicas de crédito automático (“C/C” e “FOPAG”), atraindo, assim, a aplicação do item “a” da tese, segundo o qual compete ao participante demonstrar que não houve o recebimento dos valores creditados.

Dessa forma, ainda que se anulasse a sentença com o fim de reabrir a fase instrutória, a nova instrução estaria necessariamente subordinada à tese firmada no Tema 1300 supracitado, que impõe ao participante o encargo de demonstrar o não recebimento dos valores creditados sob as formas de folha de pagamento ou crédito em conta.

Essa redistribuição do ônus da prova implicaria um maior rigor probatório em desfavor da parte autora. Assim, longe de representar vantagem processual ao recorrente, a eventual nulidade apenas conduziria ao retorno dos autos ao juízo de origem para que, observado o entendimento vinculante, se exigisse do espólio a apresentação de prova documental concreta, sem que fosse possível invocar a inversão do ônus da prova ou atribuir exclusivamente à prova pericial a demonstração do alegado prejuízo.

De igual forma, é como tem decidido esta eg. Corte:

“[...] A distribuição do ônus da prova foi invertida em favor do autor na decisão de saneamento, conferindo-lhe vantagem processual superior à prevista no Tema 1300/STJ, cuja tese atribui ao participante da conta o dever de comprovar o não recebimento dos valores.

O laudo pericial judicial concluiu pela regularidade dos lançamentos da conta PASEP, com base em documentos oficiais e rubricas compatíveis com saques regulares.
A ausência de prejuízo à parte apelante inviabiliza o reconhecimento de nulidade, nos termos do art. 282, §1º, do CPC, sendo inaplicável o sobrestamento retroativo do feito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ausência de sobrestamento do feito diante da pendência de julgamento de recurso repetitivo não enseja nulidade da sentença quando inexistente prejuízo processual à parte. 2. Nas ações que discutem saques em contas vinculadas ao PASEP sob rubricas de crédito em conta ou folha de pagamento, incumbe ao titular comprovar o não recebimento dos valores, conforme a tese firmada no Tema 1300/STJ.”
(N.U 1056103-40.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedente a ação de reparação por danos materiais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025